Tribunal: TJDFT
Processo: 0732599-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732599-44.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO COBRA RODRIGUES, GABRIELA SILVA MOREIRA COBRA APELADO: DECOLAR. COM LTDA. DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 35595703. O recurso de apelação interposto pelos apelantes já foi incluído em pauta de julgamento (ID 35706018). Questões atinentes ao adimplemento dos danos materiais devem ser discutidas à ocasião do cumprimento de sentença, se o caso. Aguarde-se o julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 30 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator